Tribunal: TJES
Processo: 0001664-80.2019.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001664-80.2019.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON HERNANDES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001664-80.2019.8.08.0041

APELANTE:
NILTON HERNANDES

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com cobrança indevida e indenização por danos morais, ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, na qual se discute a validade de cobrança retroativa decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, bem como a pretensão indenizatória por supostos danos morais do serviço. A concessionária interpôs apelação visando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento adotado pela concessionária para apuração de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, materializado no TOI, observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, de modo a legitimar a cobrança de recuperação de consumo; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, desacompanhada de interrupção do serviço ou negativação do nome do consumidor, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo suas normas sobre resoluções administrativas, inclusive as editadas pela ANEEL.

O Termo de Ocorrência e Inspeção constitui prova unilateral produzida pela concessionária e representa mero indício de irregularidade, insuficiente, por si só, para comprovar fraude ou defeito técnico no medidor de energia elétrica.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, exige a formação de conjunto probatório mínimo, com possibilidade de realização de perícia técnica e participação do consumidor, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

A concessionária não se desincumbe do ônus probatório ao deixar de produzir prova pericial técnica, inclusive em sede judicial, capaz de confirmar a irregularidade do medidor e a compatibilidade do valor cobrado com o consumo efetivo da unidade.

A autorização do consumidor para a inspeção do equipamento não implica concordância com o resultado da vistoria nem convalida procedimento unilateral de apuração.

A ausência de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou de inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos afasta a configuração de dano moral indenizável, caracterizando a hipótese como mero dissabor decorrente de cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente, sem realização de perícia técnica e sem observância do contraditório e da ampla defesa, é inexigível.

A cobrança indevida de valores, desacompanhada de suspensão do serviço ou negativação do nome do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 42; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; CPC, arts. 85 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.02.2014 (repetitivo); TJES, AC nº 0000574-17.2020.8.08.0004, Rel. Sergio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 08.01.2024; TJES, AC nº 0001399-20.2020.8.08.0049, Rel. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 11.04.2023; TJES, AC nº 0018461-32.2016.8.08.0011, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001664-80.2019.8.08.0041

APELANTE:
NILTON HERNANDES

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o Autor ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c. Cobrança Indevida c/c. Indenização por Danos Morais
em face da Ré.

Na petição inicial, o Autor alega ser consumidor dos serviços da EDP Espírito Santo e que foi surpreendido com a lavratura unilateral de um TOI acusando irregularidade no medidor de energia, o que gerou uma cobrança excessiva e indevida, além de interrupção do serviço. Sustenta a ilegalidade do procedimento administrativo da concessionária.

Em sua defesa, a concessionária EDP defende que agiu no exercício regular de um direito ao realizar a fiscalização e a consequente recuperação do consumo que não foi devidamente faturado. Sustenta que houve a efetiva comprovação de uma irregularidade técnica no medidor de energia, o qual estaria registrando um consumo inferior ao volume real utilizado na unidade.

Afirma que a cobrança retroativa possui amparo legal, estando estritamente vinculada às normas regulamentares da ANEEL, especificamente a Resolução nº 414/2010, vigente no período da apuração.

A tutela de urgência foi concedida nesses termos:

Após a regular tramitação do processo, a sentença foi prolatada, julgando improcedentes os pedidos iniciais

Inconformado com tal conclusão, o Autor interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, a situação revela relação de consumo,
“(...) de modo que a força de uma Resolução Normativa não pode ser aplicada em detrimento da legislação federal que regula as relações jurídicas estabelecidas por pessoa jurídica concessionária de serviço público com usuários hipossuficientes, especialmente porque a norma infraconstitucional em questão (CDC), cumpre mandamento constitucional (CDC, art. 1º). (...)”
(TJES, Classe: AC nº 0000574-17.2020.8.08.0004, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/01/2024).

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) indicou uma manipulação do medidor (disco arranhado por intervenção de terceiros, mas sem que os lacres estivessem violados), o que resultou em um registro de consumo de energia elétrica inferior ao real. Com base na irregularidade detectada, foi faturada a quantia de R$10.879,11 para a recuperação do consumo não medido.

Destaca-se que o referido TOI foi lavrado devido a uma falha na medição de consumo no período de 25/12/2016 a 22/05/2019.

O
ponto nodal
da controvérsia é a regularidade, ou não, do procedimento adotado pela Apelada para constatação de erro no registro de consumo de energia elétrica, materializada no TOI n. 3412310.

Conquanto a concessionária possua o poder de inspecionar periodicamente os equipamentos de medição instalados nas unidades consumidoras e de adotar as providências necessárias para a apuração de consumo não faturado, não lhe é facultado decidir unilateralmente o consumo pretérito subfaturado e emitir a respectiva cobrança.

A cobrança de recuperação de consumo, embasada em suposta fraude, deve seguir o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010 (vigente à época dos fatos), que assegura ao consumidor as garantias do contraditório e da ampla defesa. Este regramento setorial é de observância obrigatória para as prestadoras de serviço elétrico, uma vez que consolida as condições para o fornecimento de energia.

Quando há ocorrência de indício de procedimento irregular, o art. 129 da Resolução n. 414/2010 da Aneel (aplicável ao caso, embora tenha sido substituída pela Resolução 1.000/2021) estabelece o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Sobre o tema, o STJ consolidou no RESP n. 1.412.433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento no sentido de que é possível a realização de recuperação do efetivo consumo pela concessionária de energia elétrica, desde que a constatação do débito pretérito por fraude do medidor tenha sido apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é assente no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária
não
é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, ainda que contenha sua assinatura, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude ou irregularidade técnica. Senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a inexistência do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI n. 9920915), afastando o pedido de indenização por danos morais. A concessionária sustenta a legalidade do TOI, enquanto o consumidor pleiteia indenização pelos danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica para apuração de irregularidade no medidor de consumo observou os requisitos normativos, notadamente o contraditório e a ampla defesa; (ii) determinar se o consumidor faz jus à indenização por danos morais em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL n. 414/2010 exige a realização de perícia técnica e a comunicação prévia ao consumidor para garantir o contraditório e a ampla defesa. No caso, a concessionária realizou avaliação técnica unilateral do medidor de energia, sem a devida comunicação ao consumidor e sem sua participação no procedimento, tornando o TOI inidôneo para embasar a cobrança.

4. O TOI, elaborado unilateralmente, não constitui prova suficiente para a caracterização de irregularidades, conforme consolidado entendimento jurisprudencial (STJ, REsp 1310260/RS e TJES, Apelação n.º 038170027320).

5. A inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, com base em débito declarado inexistente, configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo, em linha com a jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal (STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ; TJES, Apelação n.º 0001981-28.2017.8.08.0048).

6. O valor de R$5.000,00, fixado a título de danos morais, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta da concessionária e o sofrimento presumido do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. desprovido. Recurso interposto por Orlando Bautz provido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:

1. A apuração unilateral de irregularidades em medidor de energia elétrica pela concessionária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna inexigível a cobrança de valores supostamente devidos.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, baseada em débito inexistente, configura dano moral in re ipsa, cabendo indenização proporcional ao sofrimento causado.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129, §§1º, 6º e 7º; Código Civil, arts. 405 e 406; CPC, art. 85, §11º
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.09.2017; TJES, Apelação n.º 038170027320, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 07.05.2019; TJES, 5000027-83.2022.8.08.0047, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 07.10. (TJES, Classe: AC nº 5000926-25.2022.8.08.0001, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2025)

Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO MEDIÇÃO DE ENERGIA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DOCUMENTO UNILATERAL INSUFICIÊNCIA ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA
DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO IMPROVIDO.
I A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica,
ainda que esteja assinado pelo consumidor
. II Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
. III A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora IV Apelo da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, desprovido. (TJES; AC - 032190003387, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022).

Sem grifo no original

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la.
2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC nº 0001399-20.2020.8.08.0049, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023)

Sem grifo no original

No caso, embora o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) aponte a existência de um desvio de energia, esse documento, por ser unilateral, deve ser considerado apenas um indício de prova que precisa ser corroborado por outras evidências. Isso porque a parte consumidora, em razão de sua incapacidade técnica, dificilmente conseguiria produzir uma contraprova da irregularidade no momento da inspeção.

Assim, tem-se que a Apelada não se desincumbiu do ônus probatório quanto à regularidade do procedimento, mesmo diante da inversão do ônus da prova deferida, especialmente pela ausência de produção de prova pericial técnica (sequer em sede judicial), a fim de constatar o defeito do medidor e que o valor apontado para recuperação de receita se mostra compatível com o consumo regular da unidade em questão.

Não obstante, cumpre salientar que a eventual mera autorização concedida pelo Apelante para a inspeção do eletroduto de entrada não configura anuência com o resultado da vistoria. Dessa forma, a inspeção unilateral realizada pela concessionária mostra-se insuficiente para sustentar a legalidade da cobrança, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Existiu, portanto, violação ao direito de contraditório e ampla defesa do consumidor, porque a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelada, o que não se admite. Consequentemente, como o Apelante não provou a validade do procedimento de apuração da alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, são inexigíveis os valores por ela cobrados.

Logo, a sentença deve ser reformada nesse ponto, uma vez que, no caso, não foi juntado documento capaz de demonstrar a realização da perícia técnica, o que corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129, da Resolução n° 414/2010.

Por fim, não há demonstração de que houve interrupção de energia pela Ré ou inclusão do nome do Autor no cadastro restritivo de crédito, assim, embora a cobrança objeto da inicial seja efetivamente irregular, não caracteriza dano moral indenizável.

Confira precedentes.

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
DANO MORAL INEXISTENTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido de restituição em dobro de valores pagos por suposta cobrança indevida em faturas de energia elétrica, além de indenização por danos morais, em ação movida contra concessionária de serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de relação de consumo; (ii) analisar se houve falha na prestação do serviço, com cobrança indevida em faturas de energia elétrica; (iii) definir se é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iv)
apurar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre a parte consumidora e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. A análise do histórico de consumo demonstra discrepância entre a média anterior e os valores cobrados nos meses impugnados, sem justificativa técnica suficiente apresentada pela concessionária.

5. Comprovada a cobrança indevida, a restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo a cobrança posterior a 30/03/2021.

6. Ausente suspensão do serviço ou cobrança vexatória, não se reconhece o dano moral pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Constatada a cobrança indevida de consumo de energia elétrica, é devida a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando verificada má-fé ou descumprimento da boa-fé objetiva pela concessionária.

2.
A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, salvo nos casos em que houver interrupção do serviço ou exposição vexatória do consumidor.

(TJES - Apelação Cível nº 5002750-95.2022.8.08.0008; Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 23/06/2025).

Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.
3. A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJES.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0018461-32.2016.8.08.0011; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 06.03.2024).

Os demais argumentos recursais restam prejudicados.

Assim,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Autor para
declarar a nulidade do TOI nº 3412310
e, consequentemente, a inexistência do débito de R$10.879,11, ante a ausência de prova pericial judicial que confirme a irregularidade imputada ao consumidor e a fragilidade da prova unilateral produzida pela concessionária.

Com a reforma parcial da sentença, o Autor obteve êxito no que se refere à pretensão de inexistência de débito, sucumbindo em relação à pretensão indenizatória (danos morais).

Então, considerando o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, já que o Autor restou vencido apenas em relação a um pedido dos dois formulados na inicial, redistribuo a sucumbência para que a cada parte arque com 50% (cinquenta por cento).

A base de cálculo dos honorários advocatícios para cada qual é diferente.

O Autor deverá arcar com a proporção de 50% (cinquenta por cento) com as custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da Ré. Tal verba deve ser fixada por equidade, em R$2.000,00 (dois mil reais), pois o proveito econômico referente ao pedido de danos morais se mostra inestimável (por tratarem de violações a direitos de personalidade que não têm conteúdo patrimonial,
ex vi
REsp 1.854.487
)
.

A Ré deverá arcar com a proporção de 50% (cinquenta por cento) com as custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do Autor, em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC diante do resultado do recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.